Tribunal: STF
Processo: Ext 521
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-21
Data de publicação: 1990-06-21

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
- ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DE NATUREZA FORMAL PREVISTAS NO ARTIGO
80 DA LEI N. 6.815/80, COM A NUMERAÇÃO DADA PELA LEI N. 6.964/81.
EXISTÊNCIA DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE E DE COMPROMISSO DE
OBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 91 DA LEI N. 6.815/80.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO
AUTORIZARIA A EXTRADIÇÃO PORQUE ESTARIA SUSPENSA A EXECUÇÃO DA PENA.
- NÃO TEM RAZÃO A DEFESA QUANDO ALEGA QUE OS FATOS NARRADOS NA
PRIMEIRA ACUSAÇÃO NÃO CONSTITUIRIAM CRIME DE ACORDO COM A LEI
BRASILEIRA.
- NÃO SÃO DELITOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, OS FATOS
NARRADOS NA SEGUNDA ACUSAÇÃO CONTIDA NA ORDEM DE PRISÃO 351 GS
747/88, BEM COMO NA ORDEM DE PRISÃO 352 GS 2003/87 (RELATIVA AO
CRIME DE UNTREUE, CONFORME O ORDENAMENTO JURÍDICO ALEMAO).
- SE A UNTREUE (DECORRENTE DE DAÇÃO DE BENS SOCIAIS EM GARANTIA
ABUSIVA EM PROVEITO PRÓPRIO) E PRATICADA NA QUALIDADE DE GERENTE
DE SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES, CONFIGURA-SE EM TESE, NO
DIREITO BRASILEIRO, O CRIME DO ARTIGO 177, PARAGRAFO 1., III, DO
CÓDIGO PENAL.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA EM PARTE.